Tribunal: CARF
Processo: 10980.005696/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005696/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.481 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUIZ EDUARDO KOSSATZ HUNZICKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS ADICIONAIS.
PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS MANTIDOS EM ESPÉCIE. ANÁLISE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. Quando expressivos os valores,
segundo a avaliação da autoridade administrativa, é legítima a intimação do
contribuinte para demonstrar o efetivo pagamento dos dispêndios declarados,
mediante documentação hábil e idônea. A afirmação do contribuinte que
utilizou parte de uma reserva emergencial constituída por recursos próprios
mantidos em espécie para fins de pagamento dos profissionais de saúde deve
estar acompanhada de um conjunto probatório apto a atestar a ocorrência dos
fatos na forma que descrito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005696/2007-11
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.481 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005696/2007-11

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por meio do
Acórdão no 06-26.116, de 13/04/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 58/62):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
PARTE DA GLOSA DAS DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte não se
manifesta.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento, que não se considera suprida pela apresentação de extratos
bancários indicando saques que não acobertam o total das despesas, nem coincidem em
data e valor com os recibos das despesas pleiteadas.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, relativo ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou dedução indevida de
despesas médicas, no montante de R$ 20.284,00 (fls. 05/10).
O auto de infração alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação em 08/05/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/03 e 21).
Previamente ao julgamento em primeira instância, decidiu-se convertê-lo em
diligência para saneamento do feito. Inicialmente, foi confirmado que o contribuinte,
regulamente intimado, deixou de atender à intimação para comprovação das despesas médicas
(fls. 22, 25, 28/29 e 31).
Na sequência da instrução dos autos, intimou-se o contribuinte para confirmar a
efetividade dos pagamentos das despesas médicas declaradas, mediante apresentação de cópias
de cheques, ordens de pagamento, transferências de valores, saques bancários, entre outros,
compatíveis em datas e valores com os recibos carreados ao processo administrativo quando da
impugnação da exigência fiscal (fls. 36/37).
Em resposta, o autuado declarou, em síntese, que a origem dos recursos
financeiros utilizados para os pagamentos dos tratamentos de saúde está vinculada a uma reserva
emergencial, construída ao longo dos últimos anos, armazenada em espécie na sua residência
(fls. 39/45).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.481 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005696/2007-11

Intimado por via postal em 13/05/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 26/05/2010, no qual repisa os
argumentos de fato e direito anteriormente revelados na fase de impugnação, a seguir resumidos
(fls. 63/65 e 66/73):
(i) uma vez que revestidos das formalidades legais, os
recibos de pagamento fornecidos pelo atendimento psicológico e
fisioterapêutico são prova hábil para comprovar o efetivo
dispêndio dos valores neles representados;
(ii) os pagamentos das despesas médicas foram feitos em
dinheiro aos profissionais de saúde, graças a uma reserva
emergencial construída com recursos próprios nos últimos anos,
devidamente esclarecida na fase de impugnação;
(iii) portanto o dinheiro não foi retirado de contas
mantidas em instituição financeira no ano-calendário dos
pagamentos; e
(iv) em caso de dúvida, e se há dúvida sobre os fatos
narrados pelo contribuinte, a questão deve ser resolvida a seu
favor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Neste recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das seguintes
despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a quantia de R$
19.300,00 (fls. 05/10 e 17/19):
(i) Glaudier Soltoski, fisioterapeuta, no importe de R$
10.000,00 (fls. 11/12 ); e
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.481 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005696/2007-11

(ii) Patrícia A S Budel, psicóloga, no valor de R$ 9.300,00
(fls. 13/14).
A fiscalização intimou o contribuinte, todavia ele não se manifestou sobre a
comprovação das despesas médicas declaradas no ano-calendário de 2002. Por ocasião da
impugnação, apresentou os recibos de pagamento, o que motivou o pedido de comprovação da
efetividade do pagamento das despesas médicas pelo órgão julgador inaugural, tendo em conta
os valores dos dispêndios que o contribuinte pretendia restabelecer (fls. 07 e 22).
De acordo com a decisão de primeira instância, o contribuinte não logrou
comprovar o efetivo desembolso dos valores correspondentes.
Pois bem. Com respeito à dedução de despesas médicas, confira-se o que
prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do Imposto de Renda,
veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos
geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.481 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005696/2007-11

Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.481 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005696/2007-11

Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No presente caso, o recorrente, com riqueza de detalhes, descreve situações
pessoais que o levaram a manter dinheiro em espécie na sua residência e arcar com despesas
médicas para tratamento psicoterápico e fisioterápico, próprio e de seus dependentes, segundo os
recibos apresentados.
Explica que realizou os pagamentos em dinheiro, fruto da reserva financeira
“estratégica emergencial” acumulada, disciplinadamente, desde o mês de setembro/1998. Não
foram utilizados cheques, transferências de valores ou mesmo depósitos bancários para saldar as
dívidas com o trabalho dos profissionais de saúde, uma vez que nenhuma quantia foi retirada
diretamente de instituição financeira no ano-calendário de 2002.
A narrativa do recorrente tem a aparência de verdade, porém apoia-se
exclusivamente em palavras, e, desse modo, não é hábil para comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas nos valores declarados.
Com efeito, para o ano-calendário de 2002, os pagamentos pelos serviços
declarados, no total de R$ 19.300,00, distribuídos entre fisioterapeuta e psicóloga, mostram-se
expressivos, o que justifica, por si só, o aprofundamento da investigação e, principalmente, a
confirmação dos fatos por meio de elementos de prova que não deixem margem a dúvidas,
malgrado as afirmações do contribuinte.
A exigência de prova adicional do pagamento não se funda em idoneidade
documental, mas na ausência de comprovação da sua efetividade e da prestação do serviço,
considerando-se que a apresentação dos recibos, isoladamente, não levou à plena convicção das
despesas médicas.
Com base na experiência cotidiana, é sabido que a poupança em dinheiro e a
guarda de valores em casa, por questões de segurança, não retrata um procedimento usual em
nosso país, preferindo-se mantê-los depositados em instituição bancária, com retirada sempre
que desejado. À vista disso, a prova que tinha recursos “debaixo do colchão” recai sobre o
interessado que pretende fazer prevalecer tais fatos.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.481 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005696/2007-11

Não se trata de imputar ao contribuinte um discurso mentiroso. Longe disso, mas
apenas que, para fins do processo administrativo fiscal, a alegação de utilização de reserva
emergencial, feita com recursos próprios mantidos em espécie, para o pagamento dos
profissionais de saúde deve estar acompanhada de um conjunto probatório apto a atestar a
ocorrência dos fatos na forma que descrito.
Os autos estão desprovidos de laudos ou exames médicos que corroborem as
condições severas de saúde dos seus familiares, com indicação de tratamento continuado e
dispendioso nas áreas de fisioterapia e psicologia, o que poderia contribuir para a convicção
sobre o histórico de fatos.
De modo análogo, não há declaração do profissional de saúde que confirme a
prestação dos serviços, os valores pagos pelo contribuinte e a forma que ocorreram os
pagamentos.
Não é possível tampouco identificar um único indício material, com base em
algum documento, mostrando que, desde o mês de setembro/1998, o contribuinte efetivamente
passou a retirar parte da sua remuneração do banco e guardar os valores em moeda nacional na
sua residência, cujo procedimento adotado teria resultado, ao final do ano de 2002, na quantia
acumulada de R$ 30.800,00.
A matéria não diz respeito ao direito penal, logo inaplicável a concepção
apriorística “na dúvida, interpreta-se de maneira mais favorável ao réu”. Os fatos declarados pelo
recorrente estão, ou não estão provados nos autos. Por isso, incumbe ao contribuinte demonstrar
os fatos que afirma para a dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Em resumo, portanto, além da afirmação de fatos, é imprescindível o recorrente
agregar um conjunto probatório mais amplo, apoiado em prova documental, capaz de convencer
da existência material do dinheiro em espécie e a sua utilização para os pagamentos das despesas
médicas declaradas no ano-calendário de 2002.
Nesse cenário, a decisão de piso não merece reforma.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital